Tribunal: TJMT
Processo: 1013679-95.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013679-95.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CRV AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 20.008.683/0005-64 (AGRAVANTE), DANIEL MARCON PARRA - CPF: 279.834.498-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. TEMA 1367 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Juízo de conformidade determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal em razão do julgamento do RE 1490708 (Tema 1367) pelo STF, em agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença denegatória de segurança em mandado preventivo que visava o reconhecimento da inexigibilidade de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se:
(i)
o entendimento firmado no Tema 1367 do STF tem o condão de alterar o resultado do julgamento anterior;
(ii)
o mandado de segurança preventivo é via adequada para o fim pretendido pela impetrante, sem demonstração de ameaça concreta e iminente.

III. Razões de decidir

3. É pacífico o entendimento no STF (Tema 1099 e
ADC 49)
de que não incide ICMS na mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo titular.

4.
O Tema 1367 do STF estabeleceu que
"a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo"
.

5.
Contudo, o impetrante não demonstrou a existência de ameaça concreta e iminente ao seu direito, não apresentando Termo de Apreensão e Depósito pretéritos ou prova de operação de transferência em curso ou iminente.

6.
O mandado de segurança preventivo não serve como instrumento para obtenção de salvo-conduto genérico contra atuação do Fisco, sendo necessária a demonstração de ameaça concreta e atual ao direito líquido e certo.

7.
A inadequação da via eleita persiste como fundamento autônomo e suficiente para a denegação da segurança, independentemente da discussão sobre a aplicabilidade da modulação de efeitos da ADC 49.

IV. Dispositivo e tese

8.
Acordão que manteve a sentença denegatória da segurança mantido. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:
"1. O mandado de segurança preventivo exige a demonstração de ameaça concreta e iminente ao direito líquido e certo, não servindo como instrumento para obtenção de declaração genérica de direitos. 2. A inadequação da via eleita constitui fundamento autônomo e suficiente para a denegação da segurança, independentemente da discussão sobre a aplicabilidade da modulação de efeitos da ADC 49."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 155, II, e 150, I; LC nº 87/1996, arts. 11, §3º, II; 12, I; e 13, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.04.2023; STF, RE 1490708 RG-ED (Tema 1367), Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 25.08.2025; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
CRV AGROPECUARIA LTDA
, contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença
proferida pelo Juízo da 2ª
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, que nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº
1013679-95.2022.8.11.0002
,
denegou a segurança vindicada
.

Aduz que,
impetrou mandado de segurança com pedido de liminar, objetivando o reconhecimento do direito de não recolher o ICMS sobre as transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos (matriz e filiais).

Sustenta que, a exigência do imposto estadual é inconstitucional por não haver fato gerador do ICMS na mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, haja vista não haver circulação jurídica de mercadorias com transmissão de propriedade.

Argumenta que, a modulação não se aplica ao caso por já possuía
decisão judicial favorável anterior à data do julgamento de mérito da ADC 49, por meio de mandado de segurança impetrado por sua matriz em abril de 2019 na Comarca de Araçatuba/SP (processo nº 1004702-12.2019.8.26.0032), com trânsito em julgado.

Assevera que, embora a recorrente tenha sido constituída apenas em março de 2022, deve ser considerada a unicidade da empresa matriz-filial, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não possuindo as filiais autonomia jurídica.

Pontua que, a modulação de efeitos da ADC 49 não distinguiu entre matriz e filial, devendo ser observado o conjunto societário como um todo, sendo ilógico não tributar a matriz que já discutia a questão e aplicar entendimento diverso às filiais posteriormente constituídas.

Afirma que, ao ser denegada a segurança o Juízo
a quo
contrariou entendimentos pacificados pelo STF.

Afirma que, teve seu direito líquido e certo violado.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para conceder a segurança vindicada, no sentido de declara a inexigibilidade do
crédito tributário descrito no TAD
n. 1161912-8
, relativo à cobrança de ICMS em operações decorrentes do envio de mercadorias entre seus estabelecimentos próprios, bem como para determinar que não seja cobrado o imposto em operações futuras.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Esta e. Corte negou provimento ao recurso de agravo interno, e, por conseguinte, manteve a denegação da segurança.

A parte
CRV AGROPECUARIA LTDA
interpôs recursos aos Tribunais Superiores.

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível juízo de conformidade em relação a orientação firmada pelo STF, no TEMA 1367, com redação da tese alterada no julgamento do RE 1490708 RG-ED, finalizado em 25/08/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de agravo interno interposto por
CRV AGROPECUARIA LTDA, interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº
1013679-95.2022.8.11.0002
, denegou a segurança vindicada
.

A insurgência recursal cinge-se em analisar a legalidade da cobrança de ICMS nas operações de transferência de mercadoria (produtos agropecuários) entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade
.

Esta e. Corte entendeu que:
(i)

É pacífico o entendimento no STF e STJ de que não incide ICMS na mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo titular;
(ii)
contudo, a modulação dos efeitos fixada nos embargos da ADC 49 impõe eficácia da decisão somente a partir de 2024, salvo processos ajuizados até 29/04/2021;
(iii)
a filial constituída em Mato Grosso, após o marco temporal da ADC 49, não possui cobertura da decisão judicial da matriz com sede em outra Unidade Federativa, pois cada Ente Federado possui autonomia para a cobrança do ICMS;
(iv)
a ação da filial de Mato Grosso foi proposta em 2022, sendo aplicável a modulação, inexistindo direito líquido e certo;
(v)
não ser cabível o mandado de segurança preventivo, eis que a impetrante não demonstrou a ameaça concreta e iminente;
(vi)
não é cabível mandado de segurança preventivo para obtenção de salvo-conduto genérico.

Diante da interposição do
Recurso
Ordinário pela pessoa jurídica
CRV AGROPECUARIA LTDA
, a

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível de juízo de conformidade em relação ao Tema nº 1.367, uma vez que a redação da tese foi alterada no julgamento do RE
1490708
RG-ED, finalizado em 25/08/2025.

Com essas considerações passo a apreciação do Juízo de Conformidade.

Excelentíssimos Senhores Desembargadores, após análise detida do caso em face do julgamento do RE 1490708 RG-ED (Tema 1367) pelo Supremo Tribunal Federal,
entendo que não há necessidade de retratação do acórdão proferido por esta Câmara
, pelos fundamentos que passo a expor.

Sabe-se que
o fato gerador do Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS ocorre quando houver a circulação da mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade do bem.

Com efeito, nos termos da Súmula n.º 166 do STJ,
“
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

No mesmo sentido foi o entendimento do STF, no julgamento do Recurso Paradigma ARE n.º 1255885 (
Tema 1099
) e da
ADC 49
, como cito:

Tema 1099 do STF - Tese: “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS
. [...] 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. [...] 4. Ação declaratória julgada improcedente,
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”.
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

Portanto,
a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

Insta Consignar que, embora nos Embargos de Declaração opostos na ADC 49, tenha sido modulado os efeitos da decisão, para o
fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024 (com ressalva dos processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito - 29/04/2021),
o STF, ao julgar o RE 1490708 RG-ED (TEMA 1367) entendeu, que
“
a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo
”.

Contudo, embora o mandado de segurança preventivo tenha sido impetrado em 2022, ou seja, após a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 e antes de 2024, o entendimento firmado no TEMA 1367 não altera o resultado do julgamento do agravo interno, pelos seguintes motivos:

Primeiramente, conforme foi consignado por esta Corte, a recorrente não apresentou com a inicial a lavratura de atuações pretéritos para o caso de transferência física de mercadoria entre matriz e filial, o que seria essencial para demonstrar a existência de ameaça concreta ao seu direito.

Igualmente, não se verifica do caderno processual que, no momento do ajuizamento da ação, a recorrente estaria realizando operação de transferência de mercadoria entre matriz e filiais, cujos bens estavam em trânsito ou na iminência de serem transportados.

Da mesma forma, a impetrante não colacionou com a exordial qualquer documento que provasse que a ameaça ao direito líquido e certo estava na iminência de se materializar quando do ajuizamento do remédio constitucional, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

O que se observa, na verdade, é que a pretensão da impetrante é obter um verdadeiro salvo-conduto, independentemente de qualquer circunstância específica, o que não se coaduna com a finalidade do mandado de segurança preventivo.

O mandado de segurança preventivo exige a demonstração de ameaça concreta e iminente ao direito líquido e certo do impetrante, não servindo como instrumento para obtenção de declaração genérica de direitos ou para impedir, de forma abstrata, a atuação do Fisco.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA -

ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR -

AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível
.3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.4.
Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental
”.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Portanto, independentemente da discussão sobre a aplicabilidade da modulação de efeitos da ADC 49 ao caso concreto, a denegação da segurança se mantém pela inadequação da via eleita, uma vez que a impetrante não demonstrou a existência de ameaça concreta e iminente ao seu direito líquido e certo.

Deste modo, não merece reparos o acordão que manteve inalterada a sentença que denegou a segurança preventiva pleiteada.

Ante o exposto, em juízo de conformidade, mantenho integralmente o acórdão proferido por esta e. Câmara, que
NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026